Tribunal: TCU
Processo: 014.889/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 766/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1040/2021-TCU-Plenário , proferido em Relatório de Auditoria (TC Processo 014.877/2017-1 ) realizada para avaliar os controles internos referentes à jornada de trabalho dos professores e profissionais de saúde da Fundação Universidade de Brasília, do Hospital Universitário de Brasília, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho; Considerando que, por ocasião do Acórdão 2641/2021-TCU-Plenário , esta Corte considerou cumpridas as determinações do Acórdão 1040/2021-TCU-Plenário , tendo, no entanto, emitido a seguinte determinação: 1.6. determinar à Fundação Universidade de Brasília que, no prazo de 60 dias, comprove o efetivo cumprimento do subitem 9.3 do Acórdão 1040/2021-TCU-Plenário , mediante o recolhimento ou o desconto compulsório em folha de pagamento dos valores indevidamente recebidos pelo docente Marcio Florêncio Nunes Cambraia; Considerando que foram realizados pagamentos ilegais ao docente Marcio Florêncio Nunes Cambraia, quando acumulou remuneração de professor com a de Embaixador do Brasil em Praga, na República Tcheca; Considerando que a Fundação Universidade de Brasília (FUB) informou que foram exauridas as instâncias recursais administrativas para a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos pelo servidor Marcio Florêncio Nunes Cambraia, tendo sido concedido prazo para tal restituição, ao término do qual seria procedido o desconto compulsório na folha de pagamento do servidor, no limite percentual previsto na legislação (peça 29); Considerando que a FUB iniciou a realização de descontos em folha do referido servidor, em fevereiro de 2022, tendo, no entanto, suspendido os descontos seguintes, em razão de decisão liminar proferida pela 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, em sede de mandado de segurança cível (MS 8098426/Processo 1006724-51.2022.4.01.3400), impetrado por Márcio Florencio Nunes Cambraia (peça 41); Considerando a necessidade de acompanhamento do deslinde do referido mandado de segurança pela Fundação Universidade de Brasília, para que adote as medidas cabíveis para recomposição do Erário, no caso de decisão judicial desfavorável a Marcio Florêncio Nunes Cambraia; Considerando que a unidade técnica especializada concluiu que a determinação supratranscrita vem recebendo tratamento adequado pela entidade de origem, tendo proposto o arquivamento dos autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o arts. 143, inciso III do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres da AudPessoal, em: a) considerar atendida a determinação contida no item 1.6 do Acórdão 2641/2021-TCU-Plenário ; b) informar ao controle interno da Fundação Universidade de Brasília sobre a necessidade de acompanhamento do Mandado de Segurança 8098426 (Processo 1006724-51.2022.4.01.3400), impetrado perante a 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, para que adote as medidas cabíveis para recomposição do Erário, no caso de decisão judicial desfavorável a Marcio Florêncio Nunes Cambraia, bem como para que conste, nas prestações de contas da FUB, informações atualizadas sobre o andamento do referido mandado de segurança, até que ocorra o seu trânsito em julgado; c) encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Universidade de Brasília e à Advocacia-Geral da União; d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 014.889/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fundação Universidade de Brasília. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.